Tribunal: TJDFT
Processo: 0704233-36.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A CORRUPÇÃO DE MENORES E A MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.
1. Não vinga o pleito de absolvição, quando suficientes as provas da materialidade e autoria, especialmente diante das declarações da testemunha policial e da vítima, corroboradas pelo reconhecimento do acusado como autor do delito.
2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.
3. O crime de corrupção de menor possui natureza formal, não se exigindo a prova da efetiva corrupção do adolescente para sua consumação.
4. Não há que se falar em bis in idem quanto à incidência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes no crime de roubo e a condenação pelo delito de corrupção de menores, pois se tratam de condutas autônomas, independentes e que ofendem bens jurídicos diversos.
5. Diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria, e a(s) outra(s) para aumentar a reprimenda na segunda etapa. Precedentes.
6. Se a pena corporal é superior a 8 (oito) anos, impõe-se o regime inicial fechado.
7. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da Defesa. Provido o recurso ministerial.